Tribunal: TCU
Processo: 024.310/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Eliésio Rocha Adriano, ex-prefeito de Bela Cruz/CE, em decorrência da impugnação total de despesas do Convênio CV-382/2008 (Siconv 633824), celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido município, almejando promover o turismo por meio da realização do evento intitulado Festival de Quadrilhas Juninas no Município de Bela Cruz/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Eliésio Rocha Adriano, ex-prefeito de Bela Cruz/CE (gestão 2005-2008), em decorrência da impugnação total de despesas do Convênio CV-382/2008 (Siconv 633824), celebrado entre o Ministério do Turismo e o referido município, almejando promover o turismo por meio da realização do evento intitulado "Festival de Quadrilhas Juninas no Município de Bela Cruz/CE". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eliésio Rocha Adriano e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 24/10/2008 até a data do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor já ressarcido, em 28/5/2009, de R$ 7.045,41 (sete mil e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para conhecimento.